Tribunal: TJES
Processo: 5000304-27.2025.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000304-27.2025.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: LUCELENA ALMEIDA CACADOR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA E EFETIVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. LAUDO ANTERIOR DA CONCESSIONÁRIA ATESTANDO A IMPOSSIBILIDADE DE LIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “ A parte autora afirma que seria impossível conectar sua residência ao serviço de esgoto fornecido pela requerida, o que teria sido constatado por técnico da própria empresa em 2022. Entretanto, diante do retorno da cobrança pela tarifa de esgoto em dezembro de 2024, pleiteia a declaração de inexistência da dívida, exclusão da inscrição desabonadora, devolução do valor pago em dobro e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: DECLARAR a nulidade da cobrança de taxa de esgoto na matrícula 0199063-2 a partir de dezembro de 2024, bem como CONFIRMO a tutela provisória concedida no ID 64943478, tornando definitivas as obrigações de não fazer determinadas (exclusão do CPF do autor dos cadastros de inadimplentes (SERASA), abstenção de cobrança e de suspensão da tarifa de esgoto); PAGAR a quantia de R$ 199,73 (cento e noventa e nove reais e setenta e três centavos), referente às tarifas pagas de R$ 55,74 (01/12/2024), R$ 40,80 (01/01/2025), R$ 49,50 (01/02/2025) e R$ 53,69 (01/03/2025),
em dobro
, e indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. Através de recurso inominado, a parte ré pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial alegando a legalidade da cobrança pela simples
disponibilização da infraestrutura
e possibilidade técnica de conexão e subsidiariamente a redução dos danos morais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Embora a jurisprudência do STJ e a legislação (Lei nº 11.445/2007) permitam a cobrança da tarifa de esgoto pela
mera disponibilização
do serviço e a possibilidade técnica de conexão, no caso concreto, a Recorrente
não comprovou
o requisito da
viabilidade técnica
a partir da retomada da cobrança em dezembro de 2024.

6. O suposto
novo laudo (2024)
, apresentado pela Recorrente para justificar a retomada da cobrança, foi considerado nulo pelo Juízo, pois o preposto indicou que a
cliente estava ausente
e que o
teste não foi realizado
. A ausência de participação do consumidor e a falha na vistoria impedem que se comprove, de forma robusta e inequívoca, que o imóvel se tornou, de fato, apto a disponibilização e cobrança do serviço. O ônus da prova de que o serviço foi validamente disponibilizado e tecnicamente viável para a cobrança era da concessionária (Recorrente/Requerida), nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A condenação à
devolução em dobro
dos valores indevidamente cobrados (R$ 199,73) nos meses de dez/2024 a mar/2025 deve ser mantida. A Recorrente
não demonstrou o erro justificável
capaz de afastar a dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. A conduta de retomar a cobrança com base em um laudo não produzido de forma efetiva e pato a ensejar o contraditório ao consumidor, em confronto a um laudo anterior realizado pela própria empresa que atestava a inviabilidade, configura conduta violação da boa fé objetiva, passível de devolução em dobro.

8. Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) foi fixado de forma
razoável e proporcional
, atendendo à finalidade punitivo-pedagógica (função tríplice da indenização) e compensatória, sem configurar enriquecimento sem causa.

9.Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Inominado e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)